Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726165-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA BRECHT DA HORA AGRAVADO: NILO SOUSA FILHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATA BRECHT DA HORA, em face da decisão de Id. 60941586, por meio da qual não se conheceu do agravo de instrumento interposto, nos seguintes termos: De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID de origem 195829700. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”1. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso. É que o pronunciamento de ID 195829700 é desprovido de conteúdo decisório. Isso porque o Juízo nada decidiu naquela ocasião, limitando-se a dar andamento processual em relação a ambas as fontes pagadoras. No caso da Global Segurança Ltda, ele se manifestou quanto à fluência do prazo de resposta. Já no tocante ao INSS, determinou a reexpedição do Ofício ao órgão. O pronunciamento judicial ora recorrido possui, portanto, natureza de despacho, porquanto nada decidiu a respeito do mérito da demanda, tampouco acerca de questões processuais, limitando-se a impulsionar o andamento da ação. E, de acordo com a previsão do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso. Quanto ao tema, este Tribunal tem adotado entendimento semelhante em situações análogas, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda para retificação do laudo apresentado e excluir valores prescritos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento argumentando que a determinação de emenda possui conteúdo decisório e ainda ocasiona prejuízo aos agravantes, pois o que estaria sendo exigido seria apenas o valor indenizatório sem incluir quantia prescrita. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para excluir da cobrança valores declarados prescritos pela sentença exequenda é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. De outro lado, diversamente do que afirma os agravantes, a planilha apresentada informa o registro dos valores cuja cobrança estaria impedida pela prescrição. 3.2. Ademais, a recusa deliberada e persistente do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (Art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. Portanto, considerando que os agravantes pretendem rediscutir matériajá decididas a cujo respeito se operou a preclusão, acrescido de que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1610384, 07179669420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO IMPUGNADO. PRONUNCIAMENTO QUE ESTABELECE O PRAZO DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que estabelece o prazo de 15 dias para que a parte ré/agravada apresente resposta na ação de busca e apreensão, contado da juntada aos autos do mandado de citação, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1429759, 07373706820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Alega a embargante, em suas razões recursais de Id. 6132530 que o Despacho agravado contém conteúdo decisório, razão pela qual seu indeferimento permite a interposição do recurso de agravo de instrumento. Defende que no referido Despacho foi dado o prazo de cinco dias para cumprimento da decisão judicial e que a Empresa Global não o cumpriu. Fora isso sustenta que este negou a tutela incidental de urgência requerida ao, ao consignar “sem razão a parte exequente”. Nesse contexto, afirma que decisão embargada foi omissa, razão pela qual requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios. Contrarrazões ausentes– Id. 61867858. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito, consubstanciado em eventual omissão, contradição ou erro material, na fundamentação do julgado. Nesse sentido, defende Araken de Assis que: Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado.Faltariam a tais embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art.1.022, I e III, que os tornam cabíveis. E, de acordo com o STJ, o recurso vertido revelaria “o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo julgamento da questão já decidida”. [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2021. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-10.2]. Com efeito, o vício de omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A ausência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC). 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição 189 do informativo "Jurisprudência em Teses"). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 4. Os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há qualquer vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. 5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 6. Recurso conhecido e rejeitado. (Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a embargante refuta o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento com fundamentos que demonstram nítido inconformismo com a decisão ora agravada. Conforme restou consignado na decisão ora embargada: “o pronunciamento de ID 195829700 é desprovido de conteúdo decisório. Isso porque o Juízo nada decidiu naquela ocasião, limitando-se a dar andamento processual em relação a ambas as fontes pagadoras. No caso da Global Segurança Ltda, ele se manifestou quanto à fluência do prazo de resposta. Já no tocante ao INSS, determinou a reexpedição do Ofício ao órgão. O pronunciamento judicial ora recorrido possui, portanto, natureza de despacho, porquanto nada decidiu a respeito do mérito da demanda, tampouco acerca de questões processuais, limitando-se a impulsionar o andamento da ação”. Com efeito, não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto de despachos sem conteúdo decisório, de acordo com a previsão do art. 1.001, do CPC. Logo tem-se que, ao contrário do que alega a embargante, não há que se falar em omissão, pois na decisão embargada restou demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o não conhecimento do recurso. Nesse contexto, tem-se que os embargos de declaração não são configuram meio adequado para reexaminar matéria julgada, tendo em vista que o acolhimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Posto isso, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração opostos. Brasília, 14 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator